Tribunal: TJMT
Processo: 1033943-37.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033943-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Estabelecimentos de Ensino, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), FELIPE EMANUEL MENEZES PEREIRA - CPF: 037.077.223-76 (EMBARGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (EMBARGANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU DE FORMA CLARA A NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO – ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA –MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

Tendo o acórdão enfrentado de maneira fundamentada a ausência de demonstrativo discriminado do débito e a consequente rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, inexiste vício a ser sanado.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de aclaratórios.

Para fins de prequestionamento, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais quando a controvérsia foi devidamente apreciada.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos.

Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1033943-37.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

EMBARGADO:

FELIPE EMANUEL MENEZES PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado (Id. 342216378) que, por unanimidade,
negou provimento
ao agravo de instrumento, mantendo hígida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado, bem como aponta que o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar que o depósito judicial realizado pelo exequente seria suficiente para demonstrar o adimplemento das mensalidades cuja restituição foi condicionada, no título executivo, à comprovação de pagamento prévio.

Alega que teria sido juntado extrato financeiro no cumprimento de sentença que não registra pagamento das rubricas relativas aos denominados “Serviços Educacionais FIES”, mas apenas baixa contábil decorrente de determinação judicial de abstenção de cobrança, circunstância que não teria sido enfrentada pelo Colegiado.

Defende que, ao admitir a restituição sem a demonstração inequívoca da implementação da condição imposta na sentença, o acórdão teria ampliado o alcance do título executivo, em afronta à coisa julgada e aos princípios que regem a execução.

Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos legais que indica.

Contrarrazões ofertada em Id. 344545381, por meio da qual a parte embargada refuta os argumentos da cooperativa recorrente, vindicando, ao final, pela rejeição destes aclaratórios e manutenção do
decisum
colegiado, com aplicação de multa pelo caráter protelatório.

É o relatório.

V
O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar supostos vícios do acórdão, ao argumento de que o julgado teria partido de premissa equivocada ao considerar que o depósito judicial realizado pelo exequente configuraria prova suficiente do pagamento das mensalidades cuja restituição foi condicionada, no título executivo, à demonstração do prévio adimplemento.

Contudo, razão não lhe assiste.

Conforme se extrai do voto condutor, a controvérsia foi enfrentada de forma clara e fundamentada, assentando-se que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição de ensino limitou-se a alegações genéricas de excesso de execução, desacompanhadas do demonstrativo discriminado e atualizado do débito e da indicação do valor que entendia correto, providência indispensável nos termos do artigo 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

O acórdão foi expresso ao consignar que a ausência desses elementos impõe a rejeição liminar da insurgência, entendimento que, inclusive, encontra respaldo pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara Julgadora.

Também restou registrado que o juízo de origem determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para conferência dos cálculos, medida que preserva o contraditório e afasta qualquer alegação de prejuízo.

A pretensão ora deduzida, a pretexto de apontar vícios integrativos, busca, em realidade, rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, quando tenha encontrado fundamento suficiente para formar seu convencimento, como ocorreu na hipótese.

Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que reconheceu o inadimplemento contratual da incorporadora por atraso injustificado na entrega de imóvel, manteve a condenação ao pagamento de cláusula penal compensatória e à indenização por dano moral, e majorou os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao prazo contratual de entrega do imóvel e à aplicação do art. 1.025 do CPC; (ii) contradição na aplicação do Tema 971/STJ sobre cláusula penal compensatória; (iii) omissão ou obscuridade na fundamentação da condenação por dano moral; e (iv) omissão quanto à majoração da verba honorária.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente a mora contratual, reconhecendo o atraso injustificado na entrega do imóvel, inclusive após o prazo de tolerância, e afastando implicitamente a vinculação ao cronograma do financiamento.

A aplicação do Tema 971/STJ foi expressamente fundamentada no sentido da possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, ante o inadimplemento da incorporadora, não havendo contradição interna.

Quanto ao dano moral, a fundamentação destacou a mora qualificada e o prolongado atraso na entrega do imóvel destinado à moradia, circunstâncias que extrapolam o mero inadimplemento contratual.
A majoração da verba honorária foi expressamente fixada no acórdão embargado, seguindo a previsão contida no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso da parte embargante.

Os embargos de declaração, com nítido caráter infringente, não são cabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados. A rejeição dos aclaratórios não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. A interpretação desfavorável à tese da parte não configura contradição, omissão ou obscuridade. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025.”
(N.U 1037899-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

No que tange ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a simples irresignação da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos declaratórios, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados quando a matéria foi devidamente apreciada.

Por fim, no que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026